Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-43.2019.8.11.0033
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000407-43.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGIANE DA SILVA - CPF: 568.549.941-87 (APELANTE), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXTINGUIU O PROCESSO – EXTINÇÃO INDEVIDA - REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - ART. 985, II, DO CPC

– RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.

Em conformidade com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado por este Tribunal de Justiça, e do disposto no art. 985, II, do CPC, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para apreciar as ações de cobrança atinentes à URV cujo valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

2.

“
A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa” (STJ - REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Regiane da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que reconheceu de ofício a incompetência absoluta daquele Juízo para processar e julgar a
“Ação Ordinária de Cobrança n.º1000407-43.2019.8.11.0033”
e julgou o extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformada, a apelante aduz que não há, na peça exordial, nenhum elemento mencionado ou documento juntado que demonstre ser a ação de recebimento de valor igual ou menor do que 60 (sessenta) salários mínimos.

Assevera, em suma, que o valor atribuído à causa na inicial, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), possui efeitos meramente fiscais, não podendo ser paradigma para a declaração de incompetência, uma vez que o montante devido será objeto de dilação probatória.

Pontua, ainda, que “
não existe um percentual fixo e determinado, podendo ser os 11,98%, conforme condenações já existentes contra vários entes federativos, inclusive a pessoa jurídica do Estado de Mato Grosso, ou outro índice que venha a ser apurado em cada caso, hipótese essa, que influencia diretamente no valor da causa, podendo resultar em valor maior do que o valor de alçada para fins de tramitação exclusiva no Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Por fim, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de determinar que os autos sejam recebidos e julgados pela Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro.

O apelado não apresentou contrarrazões (Certidão no id.26353471).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público. (Id. 28714976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que Regiane da Silva ajuizou ação de cobrança objetivando a incorporação, à sua remuneração, do percentual de 11,98% em razão das perdas salariais ocorridas por ocasião da conversão do Real em URV, bem como o pagamento das diferenças pretéritas decorrentes da pretendida incorporação, observada a prescrição quinquenal.

Ao receber a demanda, contudo, o juízo
a quo
prolatou sentença reconhecendo a incompetência absoluta da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro e declinando da competência em favor do
Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016,
da seguinte forma:

“(...)
Causa essa que foi ajuizada após a implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que não se insere nas exceções previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 12.153/2009.

Destarte, considerando que o valor pleiteado nesta ação de execução não excede a 60 (sessenta) salários mínimos e que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, a teor do artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, esta unidade judiciária é absolutamente incompetente para apreciar e julgar a demanda.

Não custa ressaltar que a questão atinente à competência para apreciação de ações que visam ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da URV, foi solucionada com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para processamento e julgamento de tais feitos.

Lado outro, frise-se que de acordo com os atos de instalação, os feitos no Juizado Especial da Fazenda Pública tem processamento eletrônico por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), circunstância que inviabiliza a remessa dos presentes autos para aquele Juízo Especial, cabendo ao interessado a renovação do pedido, de acordo com as exigências próprias daquela unidade judiciária.

(...)

Nessa linha de pensar, estando ausente, como no caso, competência para esta unidade judiciária apreciar e julgar a demanda, e, ante a impossibilidade de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, mister o reconhecimento, de ofício, da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e a consequente extinção processual sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, c/c § 3º, do CPC).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento no artigo 485, inciso IV, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 2º, § 4º, da Lei 12153/2009, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.(...)”
(id.26353463)

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença e, consequentemente, o trâmite e julgamento da ação de cobrança na Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro.

Não procede, contudo, esta pretensão.

Ocorre que por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT decidiu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é o juízo competente para processar e julgar as ações de cobrança que tenham por objeto a URV, cujo valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)

In casu
, o valor atribuído à causa, que se encontra em sua fase inicial, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, devendo ser aplicados os termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, por força, inclusive, do disposto no art. 985 do CPC, que trata sobre a aplicação da tese jurídica decidida em feitos desta natureza, veja-se:

Art. 985.

Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II -
aos casos futuros
que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto, tornando-se despicienda
a rediscussão da matéria, uma vez que já é pacifico na jurisprudência

deste Tribunal a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública nas demandas atinentes à URV que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Por outro lado, sabe-se que se o juízo reconhece a sua incompetência absoluta para conhecer e julgar a causa, deve determinar a remessa dos autos ao juízo competente e não extinguir o processo sem exame do mérito, como ocorrido.

O argumento de impossibilidade técnica do Poder Judiciário remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional.

Logo, a sentença recorrida encontra-se em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de incompetência absoluta do Juízo não enseja a extinção imediata do processo, cumprindo ao julgador determinar a remessa dos autos ao juízo competente, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.

Acerca da hipótese, destaco precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA

DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. (...)

2. Consoante o art. 2º., § 4º. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente

caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, §

3o. do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.

4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE

INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.

1. A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol

do art. 485 do mesmo diploma legal.

2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional" (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª

Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 13/STJ.

5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido. (REsp 1776858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

Diante do exposto, dou PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação somente para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e, consequentemente, o prosseguimento da ação com remessa dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública
de São José do Rio Claro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020